Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710838-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: REGINALDO ALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A matéria devolvida a esta Instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora da matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. 2. A imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo. 3. A mera inércia da executada em apresentar bens à penhora, sem qualquer elemento a demonstrar omissão dolosa, com intuito de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo, não configura ato atentatório à dignidade da justiça. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 774, inciso V, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que a determinação judicial deve ser cumprida havendo bens ou não, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça. Afirma que a ação se arrasta por prazo desarrazoado e injustificável, uma vez que o devedor é proprietário de diversos bens, já foi citado para promover o pagamento, contudo, não o fez e tampouco indicou bens à penhora. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJPR. Acrescenta, outrossim, que a turma julgadora ultrapassou os limites de sua atuação ao analisar matéria não objeto dos presentes autos, como informação constante nos autos da execução. Pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 774, inciso V, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] incumbe à parte exequente a indicação de bens passíveis de constrição judicial, consoante dispõe os arts. 524, VII, e 798, II, c, do Código de Processo Civil. Embora o executado não tenha indicado bens à penhora, não há nos autos demonstração de ocultação de bens pelo devedor. Não há omissão injustificada, no caso, pois o próprio credor informa em suas razões recursais ser o “devedor comprovadamente proprietário de veículo, cotas sociais e três bens imóveis em outra unidade da federação”. Inclusive, existe penhora de imóvel na Ação Executiva, tendo o juízo de origem determinado a sua avaliação, por Oficial de Justiça. Caso o valor do bem penhorado não seja suficiente para a satisfação do débito, cabe ao credor indicar outros de propriedade do devedor. Por fim, eventual apresentação de incidente processual procrastinatório deve ser analisado pelo juízo da Execução, a quem cabe zelar pela regularidade na prática dos atos do processo, não sendo objeto do presente recurso” (ID. 60804249). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016